Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732840-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, SERGIO AVELINO DA SILVA, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP REQUERIDO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CÍVEL apresentada por DMP - PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA e ACADEMIA VIZINHANÇA FITNESS LTDA (rés), para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão de contrato, despejo e cobrança ajuizada por CLUBE SOCIAL UNIDADE VIZINHANÇA DA ASA NORTE (autor), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito do CLUBE de não renovar o contrato de parceria havido entre as partes, determinando a desocupação das rés do local, no prazo de 45 dias, bem como condenou as rés ao pagamento das parcelas de aluguel em atraso, sendo elas: a) R$5.000,00 em relação a cada um dos meses de junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2019; 2) R$2.500,00 em relação a março de 2020; 3) R$2.000,00 pelos meses de abril, maio, junho e julho de 2020; 4) R$5.000,00 pelos meses de agosto e setembro de 2020; 5) com relação aos meses de outubro e novembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, o valor de R$3.500,00; 6) com relação ao mês de dezembro de 2020, o valor de R$5.000,00; 7) em relação a todos os meses a partir de abril de 2021 (inclusive), até a efetiva desocupação do imóvel, o valor de R$5.000,00, tudo acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a partir de seus respectivos vencimentos (ID 29907288). Em suas razões (ID 29910944), os requerentes fundamentam o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação no fato de que o CLUBE atuou apenas como interveniente garante no contrato firmado entre a DMP e a ACADEMIA, cujo objeto é a cessão do direito de exploração das áreas esportivas e recreativas, culturais e de lazer do CLUBE. Alegam que não são devidos os aluguéis cobrados, em razão de contrato de permuta existente entre a DMP, a ACADEMIA e o CLUBE, o que está provado nos autos. Aduzem que a relação contratual perdura, pois a notificação de descontinuidade foi enviada fora do prazo estipulado no contrato, de modo que a vigência foi prorrogada por mais 5 anos. Defendem a probabilidade do provimento do recurso de apelação. Narram que a DMP mantém atividade comercial no local desde 2004 e a ACADEMIA desde 2008, com grande captação de clientela na área em que estão instaladas, razão pela qual o fechamento imediato, ou mesmo a transferência para outro local, no prazo estipulado na sentença, pode causar sérios prejuízos e danos irreversíveis às requerentes. Registram que, desde o início da pandemia, têm passado por sérias dificuldades de ordem financeira e que a mudança de local do estabelecimento poderia agravar ainda mais a situação. Apontam que, antes da pandemia, tinham mais de 1.200 alunos e que hoje atende a, mais ou menos, 500 alunos. Ressaltam que necessitam de tempo para encontrar um novo local para sediar a empresa e que venha a atender aos clientes já matriculados, tendo em vista que os contratos vigentes com os alunos são semestrais ou anuais. Reforçam que, acaso não seja concedido um prazo razoável, terão que encerrar as atividades, o que resultará na demissão dos funcionários e que estes poderão não receber seus direitos trabalhistas, devido à ausência de caixa. Defendem o cabimento do pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas. Também anotam que a eventual desmobilização requer o prazo de pelo menos 30 dias, pois há necessidade de realização de obra para retirada dos equipamentos. Pedem o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. É a síntese do necessário. Decido. Compete ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do que dispõe o artigo 995 c/c o artigo 1.012, §§ 1o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, de modo que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da liminar. É certo que, conforme dispõe o artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação terão efeito somente devolutivo. No presente caso, releva considerar que, além de, a princípio, o contrato firmado entre as partes não ter sido renovado, as requerentes são devedoras de parcelas de aluguel relativas a meses dos anos de 2019, 2020 e 2021, de modo que, neste cenário, não se revela razoável impor ao requerido a permanência das requerentes no imóvel, até o julgamento do recurso de apelação. Contudo, o caso dos autos deve ser apreciado com cautela, ante as evidências de risco de dano grave ou de difícil reparação, suficientes a fundamentar a dilação do prazo concedido para a desocupação do imóvel. Isso porque, acaso cumprida, de imediato, a ordem de desocupação do imóvel, utilizado para fins comerciais, no qual funciona academia de ginástica e outras atividades esportivas, desde o ano de 2004, sobrevirá situação fática e econômica que acarretará prejuízos irreversíveis não somente à atividade empresarial em si, mas também aos alunos matriculados na instituição e aos empregados a ela vinculados. Também deve ser ponderado que as requerentes estão estabelecidas no local há muito tempo e que, certamente, angariaram por meio de tal ponto, clientela fiel, devendo ser observado, nesta sede, a preservação da empresa e sua função social. Ademais, diante das restrições econômicas e financeiras enfrentadas pelo País atualmente, em razão da pandemia de COVID-19, não se descarta eventual possibilidade de composição entre as partes, situação que restará inviabilizada, de plano, acaso procedido, de imediato, o despejo, em razão da irreversibilidade da medida. Por essa razão, o pedido liminar deve ser parcialmente deferido, para dilatar o prazo para a desocupação do imóvel, sendo razoável a concessão de 90 dias, a contar da intimação desta Decisão. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, para conceder a dilação de prazo para desocupação do imóvel, que deve ocorrer em até 90 dias corridos, a contar da intimação desta Decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator